Tribunal: TJDFT
Processo: 0731658-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731658-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: VALDIR DE CASTRO MIRANDA D E S P A C H O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante Sebastião Antônio da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, em sede de cumprimento de sentença, decidiu que nada havia a prover quanto às petições juntadas pelo agravante/executado, uma vez que a matéria discutida seria própria da fase de conhecimento, já transitada em julgado. Em sendo assim, intime-se o recorrente para se manifestar, querendo, sobre o eventual não cabimento do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator